Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-79.2022.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003634-79.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 053.424.231-63 (APELANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 460.754.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIANO ARAUJO REIS - CPF: 093.880.473-11 (VÍTIMA), JORGE LUIZ COSTA PEREIRA (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS VIANA COSTA - CPF: 099.994.973-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003634-79.2022.8.11.0051

APELANTE: WILQUER DA SILVA BATISTA, ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA], POR TRÊS VEZES, E TORTURA [COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR

SUSCITADA POR
AMBOS OS ACUSADOS
: NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IDENTIFICAÇÃO RATIFICADA EM JUÍZO –
MÉRITO
:
1)
PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALINHADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA;
2)
ALMEJADAS DESCLASSIFICAÇÕES:
2.1)
DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
CONSUMADO PARA A SUA FORMA SIMPLES OU TENTADA, SUSCITADO PELA DEFESA DE
WILQUER DA SILVA BATISTA
– DESCABIMENTO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TER O AGENTE SUBTRAÍDO PERTENCES PESSOAIS DAS VÍTIMAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE AGENTES – OBJETOS QUE SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DOS OFENDIDOS;
2.2)
DO DELITO DE
TORTURA
PARA DE LESÕES CORPORAIS LEVES VENTILADO PELA DEFESA DE
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ
– INADMISSIBILIDADE – AGENTE QUE PARTICIPOU DA TORTURA PARA EXTRAIR INFORMAÇÕES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DOS OFENDIDOS COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, CAUSANDO-LHES INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO;
3)
EXTIRPAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA POR
ANDRÉ
– MAJORANTES EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES PRESERVADAS;
4)
REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – PARCIAL PROVIMENTO –
4.1)
PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [“CULPABILIDADE”, “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO
CRIME DE TORTURA
] NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS PARA
AMBOS OS CRIMES
EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – MODIFICAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO);
4.2)
SEGUNDA FASE: AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DE
ANDRÉ
– INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA TRANSITADA EM JULGADO;
4.3)
TERCEIRA FASE: REAJUSTE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – REJEIÇÃO –
MODUS OPERANDI
DO DELITO – AGENTE QUE SE VALEU DO ARTEFATO PARA SUBTRAIR OS PERTENCES DAS VÍTIMAS E TAMBÉM PARA TORTURÁ-LAS;
4.4)
AFASTAMENTO OU REAJUSTE DA PENA DE MULTA – EXCLUSÃO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO DECORRENTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIAS-MULTAS FIXADOS EM DESCONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA;
5)
PRETENSÃO DE
WILQUER
EM RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO E PERSEVERANÇA DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA;
6)
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Observadas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento ocorrido na fase extrajudicial e ratificado em juízo é apto a embasar as demais provas produzidas na instrução processual.

Os pedidos de absolvição são impertinentes quando as provas angariadas demonstram a participação dos agentes no roubo majorado e na tortura que lhes foram imputados na denúncia.

Não há como se acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência para assegurar a posse da
res furtivae
, como também pelo fato de ela ter saído da esfera de disponibilidade das vítimas.

O propósito de extrair das vítimas a confissão delas sobre suas participações em organização criminosa, causando-lhes intenso sofrimento físico e psicológico, configura a ação nuclear do tipo penal da tortura-prova.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução criminal, a pluralidade de agentes, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

“
A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca não exige ‘apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas’ (STJ, HC 352.285/SC, Relatora: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2016)
” [TJMT, N.U 1004432-44.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 15/2/2022].

O fato de os agentes terem torturado as vítimas, cumprindo ordens de facção criminosa [CV], inclusive com comando para executá-las, denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal infringido.

É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime quando a tortura foi praticada unicamente em razão da desconfiança dos agentes no sentido de que as vítimas pertenciam a grupo criminoso diverso [PCC ou B40].

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e sequelas nas vítimas, deve ser negativada na fixação das penas-bases.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” [STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

Possuindo o acusado, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado e não tendo sido ela utilizada como circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], imperiosa a sua aplicação no reconhecimento da agravante da reincidência.

Tendo em vista o
modus operandi
empregado por ANDRÉ – utilizando a arma branca para subtrair os pertences de uma das vítimas e também para torturá-las –, inviável alterar a fração empregada pelo juízo sentenciante [1/2 (metade)] referente ao aumento empregado para a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

“
A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
(STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS).
” [TJMT, N.U 0004547-51.2014.8.11.0086, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/10/2021]

Constatada a desproporcionalidade das penas pecuniárias estabelecidas na sentença, devem-se reduzi-las a fim de guardar equilíbrio com a quantidade das penas privativas de liberdade impostas.

Mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento e os motivos ensejadores da prisão cautelar ainda persistem.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados na sentença, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003634-79.2022.8.11.0051

APELANTES: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ

WILQUER DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ
e
WILQUER DA SILVA BATISTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (autos n. 1003634-79.2022.811.0051), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática dos crimes dos artigos 157, §2º, I e VII, por três vezes, e 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, em concurso material de delitos [roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e tortura-prova].

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ANDRÉ
: 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa;
(II)

WILQUER
: 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
ANDRÉ
, suscita,
preliminarmente
, a “
desconsideração do reconhecimento
” feito pelas vítimas, uma vez que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, constituindo, no seu entender, prova ilícita. No
mérito
, busca:
a.1)
a absolvição dos crimes de
roubo majorado
e
tortura
, porquanto o conjunto probatório é demasiadamente frágil;
a.2)
o afastamento das majorantes do concurso de pessoas pela falta de “
comprovação do prévio acordo de vontades entre o réu e terceiro”
e do emprego de arma branca, pois não há provas de que “
efetivamente o réu André tenha utilizado faca ou outro instrumento com essas características”
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tortura para lesões corporais leves, uma vez que “
a vítima não teve elevado sofrimento físico ou mental, e a conduta não teve finalidade de obter informações, mas sim aplicar um castigo a ela”
. Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
a.3)
as circunstâncias judiciais [“culpabilidade”, “motivos” e “consequências”] na dosimetria do
crime de tortura
foram valoradas por fundamentos inidôneos e de forma desproporcional, enquanto o aumento empregado para o recrudescimento das vetoriais do delito
roubo majorado
é demasiadamente excessivo;
a.4)
deve ser afastada a reincidência do acusado, porquanto a incidência da agravante “
constitui violação ao princípio do non bis in idem
”;
a.5)
o magistrado ao reconhecer a causa de aumento de pena do roubo majorado [emprego de arma branca] não a fundamentou de forma adequada e utilizou a fração de 1/2 (metade) para exasperá-la, em desacordo com os parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria;
a.6)
a pena de multa deve ser afastada haja vista o acusado ser economicamente hipossuficiente ou reduzida, readequando-se o
quantum
de acordo com o critério bifásico.

Ao final, prequestiona, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 59, 157, §2º, II e VII, ambos do Código Penal; 1º, I, “a”, da Lei n.º 9.455/1997; 5º, XLI e XLVI e 134, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 185442862].

Por sua vez, WILQUER também argui, preliminarmente, a falha do procedimento de identificação realizado pelas vítimas, sob o argumento que:
b.1)
foi “
apontado no meio da rua em local totalmente adverso do indicado pelos réus”
;
b.2)
se baseou em meras deduções e não seguiu os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, assevera que deve ser absolvido, pois:
b.3)
“
a sua pretensa participação advém, unicamente, do fato de se parecer com um dos agressores e por ser conhecido usuário de drogas”
;
b.4)
a
res furtivae
ou a arma utilizada na prática delitiva sequer foram encontradas em seu poder. Alternativamente, pede a desclassificação do roubo consumado para a sua forma simples ou tentada, porquanto “
não foi comprovado o emprego de arma [...] encontrado o suposto comparsa
” e sequer “
chegou a subtrair algo, posto que foi detido longe da cena do crime”
. No que tange à dosimetria da pena, verbera que:
b.5)
deve ser aplicada “
a diminuição no máximo previsto em lei”
;
b.6)
“
o montante da redução utilizado pelo juízo sentenciante, face ao reconhecimento da continuidade delitiva causou-lhe prejuízos”
;
b.7)
“
foi invertida a ordem de apreciação das causas de diminuição de pena, eis que deveriam ser posteriores a todas derivadas do artigo 14, II, do Código Penal”
;
b.8)
necessário o reajuste da fração da tentativa para o seu grau máximo.

Ao final, requer seja-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 283, do Código de Processo Penal, tendo em vista se encontrar no cárcere provisório desde o dia 13 de outubro de 2022 [doc. digital n. 185442854].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [docs. digitais n. 185442861 e 185442864].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 191363656].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003634-79.2022.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ
e
WILQUER DA SILVA BATISTA
como incursos nas penas previstas nos artigos 157, §2º, I e VII, do Código Penal, por três vezes, e 1
o
, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, em concurso material de crimes,
verbis
:

“
[...] Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 00h00min, os denunciados estavam reunidos com terceiros indivíduos (de identidade incerta até o momento), na frente da residência situada na Rua Roraima, n.º 194, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Na ocasião, os ofendidos passaram pelo citado local e foram abordados pelos denunciados e por seus comparsas, os quais lhes perguntaram se pertenciam a alguma organização criminosa, e se eram de São Luís/MA, o que foi negado pelos ofendidos.

Ato contínuo, os denunciados e seus comparsas subtraíram os aparelhos celulares dos ofendidos, acima descritos (itens 1.1, 1.2 e 1.3), passando a vasculhá-los, com o intuito de verificar se havia algo que pudesse indicar que os ofendidos integravam alguma organização criminosa, de modo que visualizaram uma fotografia do ofendido Andriano fazendo um gesto com uma das mãos, exibindo três dedos.

Diante disso, os denunciados e seus comparsas julgaram que os ofendidos integravam a organização criminosa denominada “PCC”, e por tal motivo, os conduziram para o interior da residência localizada no endereço anteriormente especificado, onde os amarraram com as mãos para trás, utilizando vários pedaços de cordas, e em seguida passaram a agredi-los e ameaçá-los de morte.

Além dos aparelhos celulares dos ofendidos, os denunciados e seus comparsas também subtraíram um cartão de crédito do Banco do Brasil e um cartão “vale alimentação” do ofendido Andriano (descritos no item 1.1), bem como subtraíram o valor de R$ 55,00, de propriedade do ofendido Marcos.

Assim, conforme se apurou, a violência e as ameaças empregadas pelos denunciados e seus comparsas tinham a finalidade de obter informações dos ofendidos, e para isso, o denunciado Wilker (ou Wilquer) desferiu vários chutes e socos no ofendido Andriano, bem como empregou uma faca grande para fazer um corte na orelha direita deste, chegando a aproximar um isqueiro aceso do referido ferimento.

O ofendido Andriano também foi ameaçado de morte e agredido pelo denunciado André, o qual lhe desferiu socos, chutes, “pisadas”, e golpes com a parte lateral de um facão.

Ademais, o denunciado Wilker (ou Wilquer) aplicou uma esganadura no ofendido Marcos, enquanto

o ameaçava, e aproximou uma faca de seu olho, indagando-o a respeito de qual organização criminosa ele seria integrante, bem como ameaçou e agrediu o ofendido Jorge, desferindo-lhe chutes e colocando uma faca em sua garganta, indagando-o no mesmo sentido, e perguntando se ele pertencia à organização criminosa denominada “Bondes do 40”.

Por consequência das agressões praticadas pelos denunciados e seus comparsas, o ofendido Andriano sofreu ferimento inciso em região auricular direita, arranhadura entre regiões malar e bucinadora, ferimento corto contuso em região carotidiana, hematoma e equimose em regiões dorsal e lombar, e ferimento corto contuso no cotovelo esquerdo; o ofendido Marcos sofreu arranhadura em região suprahioidiana; e o ofendido Jorge sofreu hematoma e edema em região infraclavicular esquerda, hematoma em região do hipocôndrio e edema em região do terço inferior da coxa direita, conforme laudos de exames de corpo de delito de ID Num. 101626781 (págs. 110/112, 115/117 e 120/122), respectivamente.

Em determinado momento, o ofendido Andriano foi levado para outra casa, situada no outro lado da rua, ainda com as mãos amarradas, e foi deixado sozinho por alguns instantes, então ele aproveitou para fugir, e seguiu em direção ao pátio do posto de combustíveis, denominado “Posto Paraná”, depois contou com o apoio de terceiros para comunicar a Polícia Judiciária Civil.

Na sequência, o ofendido Andriano foi socorrido por investigadores de polícia, que o levaram até ao local do fato, oportunidade em que avistaram o denunciado Wilker (ou Wilquer) na Rua Roraima, no Bairro São Lourenço, o qual foi reconhecido de imediato pelo ofendido Andriano como sendo a pessoa que o havia torturado, e por isso foi abordado e detido, enquanto seus comparsas liberaram os ofendidos Marcos e Jorge, por terem percebido a presença dos policiais civis nas imediações.

Apurou-se, outrossim, que o ofendido Andriano foi encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento médico, e o denunciado Wilker (ou Wilquer) foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido, pela prática de tortura, por todos os ofendidos, conforme termos de reconhecimento de pessoa de ID Num. 101626781 (págs. 57/62). O denunciado André foi reconhecido, pela prática de tortura, pelo ofendido Andriano, conforme termo de reconhecimento de pessoa de ID Num. 101626781 (págs. 57/58).

Por fim, tem-se que os investigadores de polícia procederam uma busca no interior da residência em que os fatos ocorreram (endereço acima descrito) e conseguiram apreender diversos pedaços de corda, que posteriormente foram reconhecidos pelos ofendidos como sendo semelhantes às que os denunciados e seus

comparsas empregaram para amarrá-los, conforme termos de reconhecimento de objeto de ID Num. 101626781 (págs. 51/56). [...]”
(doc. digital n. 185442693).

Dos documentos produzidos no inquérito policial, é possível observar que os apelantes foram presos em flagrante delito, em curto período após a prática delitiva. Ato contínuo, na Delegacia de Polícia de Campo Verde/MT, ANDRIANO ARAÚJO REIS, MARCOS VINÍCIUS VIANA COSTA e JORGE LUIZ COSTA PEREIRA descreveram as características físicas dos suspeitos; depois disso, ANDRÉ e WILQUER foram perfilados, lado a lado, com outras pessoas na sala de identificação, momento que todas as vítimas os identificaram.

A prova produzida na instrução processual corrobora o modo como a identificação ocorreu.

Em todas as oportunidades em que foram indagados acerca do reconhecimento, ANDRIANO e MARCOS, veementemente, confirmaram terem procedido a identificação dos agentes e que não tiveram dúvidas em apontá-los como os autores do crime no destacamento policial.

Nesse contexto, não há falar na inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÕES DO ART. 226 DO CPP SEGUIDAS À RISCA [...] Uma vez demonstrado que os parâmetros legais descritos no art. 226 do CPP foram observados (a vítima declinou os atributos físicos do apelante, que, na sequência, foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas), afigura-se válido e idôneo o reconhecimento pessoal realizado durante a Audiência de Instrução e Julgamento [...]
” (TJMT, N.U 1007637-07.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CPP – INVIABILIDADE [...] Não há se falar em inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima descreveu previamente as características do apelante que, posteriormente, no momento do reconhecimento, foi colocado ao lado de pessoas semelhantes [...]
” (TJMT, N.U 0001964-72.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Rejeito
a questão isagógica ventilada.

M É R I T O

Antes de tudo, convém destacar as abstrusas razões meritórias formuladas pela defesa de
WILQUER
, que, ao que tudo indica, nasceu do ‘CTRL C + CTRL V’ de diversas petições
on-line
[1]
, criando um verdadeiro recurso meandroso e desconexo.

Não desconsidero a facilidade da utilização dos recursos provisionados pela
internet
; contudo, o advogado sequer teve o trabalho de modificar certos campos da narrativa, criando pedidos que não se coadunam com o caso versado nos autos.

Independentemente do descuido apresentado pelo patrono de
WILQUER
, verifico que os demais requerimentos se assemelham aos formulados pela Defensoria Pública Estadual – que assiste ao acusado ANDRÉ –, de modo que os analiso concomitantemente.

Desse modo os apelos se resumem, em síntese:
1)
às absolvições dos apelantes dos crimes que lhes foram imputados na denúncia;
2)
à desclassificação do roubo majorado para sua forma simples ou tentada e o de tortura para lesões corporais leves;
3)
ao reajuste da dosimetria de ambos os delitos;
4)
à concessão do direito de recorrer em liberdade do acusado
WILQUER
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, de reconhecimento de objeto e de pessoas, auto de avaliação indireta, laudos de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, fotos do local do crime, dos objetos empregados para amarrar as vítimas e dos suspeitos (doc. digital n. 185442687 – p. 1, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 110/112, 115/117, 120/122, 125/132), e nos depoimentos de testemunhas.

Os autos de reconhecimento de pessoa elaborados pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Campo Verde/MT registram que as vítimas, ANDRIANO, MARCOS e JORGE, compareceram ao destacamento policial na mesma data dos fatos [11.10.2022], narraram a dinâmica do ocorrido e descreveram as características físicas dos suspeitos. Logo em seguida, ANDRIANO reconheceu WILQUER e ANDRÉ, enquanto MARCOS e JORGE identificaram WILQUER. Por fim, todos os ofendidos reconheceram as cordas utilizadas para amarrá-los,
verbis
:

“
Andriano
: reconhece, sem sombra de dúvidas, WILQUER como sendo o indivíduo que mais lhe agrediu, inclusive efetuou o corte em sua orelha e ANDRÉ como sendo quem lhe deu golpes, lapadas com a folha do facão nesta noite [...]; reconheceu os pedaços de corda como sendo semelhantes a corda branca utilizada para amarrar seus braços nas costas;
(doc. digital n. 185442687 – p. 51/57).

Marcos
: reconhece, sem sombra de dúvidas, o indivíduo WILQUER como sendo quem lhe deu uma esganadura e tentou golpear seu olho com uma faca e ainda proferiu ameaças, subtraindo-lhe seu celular e dinheiro [...]; reconhece as referidas cordas como sendo semelhantes as que foram usadas para lhe amarrar durante o momento em que esteve na referida residência
(doc. digital n. 185442687 – p. 53/60)

Jorge
: reconhece, sem sombra de dúvida, WILQUER como sendo o indivíduo que lhe agrediu fisicamente com chutes e ainda colocou uma faca no seu pescoço e o ameaçou [...]; reconhece as referidas cordas como sendo semelhantes às que os indivíduos utilizaram para lhe amarrar durante os fatos
(doc. digital n. 185442687 – p. 55/62)

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, ANDRIANO, MARCOS e JORGE esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
QUE veio de Barreirinhas/MA há aproximadamente dez meses para trabalhar nesta urbe, ao que conheceu MARCOS (MARCOS VINICIUS VIANA COSTA) e ainda JORGE (JORGE LUIZ COSTA PEREIRA) ambos de uma cidade próxima da cidade de onde residia o DECLARANTE, também no Maranhão; QUE o DECLARANTE juntamente com ambos os citados trabalham na GRANJA CAMPO VERDE e costumam sair juntos; QUE na noite de 10/10/2022, por volta das 23:00 horas estavam procurando algum bar, local para se distraírem, sendo que foram até o BAR DA RITA e este já estava fechado, então ao passarem em frente a uma residência no BAIRRO SÃO LOURENÇO (rua Roraima, nº 194, bairro Eckert/São Lourenço) onde havia várias pessoas na frente da casa, acredita que aproximadamente umas cinco pessoas, todos homens, procederam com a abordagem do DECLARANTE e de seus colegas MARCOS e JORGE; QUE um destes indivíduos já foi lhe perguntando se pertenciam a alguma ORCRIM, e então todos relataram que não; QUE mesmo diante das negativas, os indivíduos tomaram seus aparelhos celulares, sendo o APARELHO CELULAR SAMSUNG A12 (avaliado em R$1.000,00) pertencente ao DECLARANTE e então viram fotos do DECLARANTE onde apresentava em sua mão uma "pose" com três dedos e então, eles alegaram que o DECLARANTE pertencia a ORCRIM PCC e não a ORCRIM CV (comando vermelho); QUE pelos fatos todos passaram a ser agredidos fisicamente e foram obrigados a entrarem na referida residência, onde havia mais pessoas no interior, dentre estes algumas mulheres, dentre estas uma usava o cabelo pintado na cor rosa, com porte físico mediano/fortinho e estatura alta, cor branca; QUE não sabe declinar características das outras pessoas que estavam no local vez que eram várias, mas é capaz de efetuar o reconhecimento de outros, já que nesta Unidade Policial RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDA DOIS INDIVÍDUOS ORA IDENTIFICADOS COMO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ E WILKER DA SILVA BATISTA; QUE não conhece ninguém que estava no referido local; QUE não faz parte de nenhuma ORCRIM e da mesma forma pode dizer que os colegas JORGE e MARCOS também não fazem; QUE então no interior da residência o DECLARANTE passou a ser torturado para dizer a qual ORCRIM pertencia, sendo que ANDRÉ LUIZ lhe desferiu alguns chutes, pisadas, lapadas (golpes com a folha do facão) com facão e ainda desferiu alguns socos, mesma ocasião que o indivíduo WILKER desferiu também vários chutes, socos, de posse de uma faca grande (aproximadamente 30 cm) e fez um corte na orelha direita do DECLARANTE como se fosse cortar até o final porém não o fez; QUE em seguida ainda colocou um isqueiro ligado próximo ao corte, enquanto ambos proferiam várias ameaças de morte ao DECLARANTE e seus dois colegas; QUE nesta oportunidade o DECLARANTE estava amarrado com os braços para trás sendo utilizado um pedaço de corda fina e branca, semelhante a corda apreendida nesta Unidade Policial, a qual lhe fora exibida neste momento; QUE da mesma forma ambos os colegas do DECLARANTE também estavam sendo torturados por estes dois indivíduos e ainda por demais que estavam no local; QUE várias pessoas que estavam na casa, exceto as mulheres, agrediram o DECLARANTE e acredita que também agrediram seus colegas, oportunidade que lhes desferiram vários chutes e ameaças; QUE devido o DECLARANTE estar sangrando bastante, este foi levado ao banheiro pela referida mulher com o cabelo de cor rosa, até o banheiro onde esta lhe jogou água e lhe disse que "eles vão te tirar daqui agora", sendo deixado ali no banheiro por um tempo, mesma ocasião que algumas pessoas passaram a lavar o chão da casa, para tirar o sangue; QUE em seguida o DECLARANTE foi levado para uma casa que ficava do outro lado da rua, praticamente de fronte a esta residência, sendo que na casa não havia ninguém; QUE no local percebeu que teria ficado sozinho, então aproveitou e saiu do local, mesmo com as mãos amarradas, sendo que conseguiu chegar no pátio do Posto, acreditando ser o POSTO PARANÁ, onde viu um caminhoneiro ligando o caminhão e então passou a pedir socorro, e em seguida os Policiais chegaram no local e desamarraram o DECLARANTE; QUE em seguida juntamente com estes Policiais retornou na região/proximidades da residência em que ocorreu os fatos, sendo que por este motivo as pessoas começaram a sair da residência, se espalhando e quando retornaram o DECLARANTE reconheceu WILKER como sendo o indivíduo que mais lhe machucou; QUE em seguida foram até a residência foram até a residência de seus dois colegas, e constataram que estes não estavam no local, ato contínuo que vieram para esta Delegacia e o DECLARANTE, juntamente com outros Policiais foram para o Hospital; QUE mais tarde teve conhecimento de que outras pessoas teriam sido abordadas e encaminhadas para esta Delegacia, porém conseguiu reconhecer, conforme já mencionado, além de WILKER, o ANDRÉ LUIZ; [...]; QUE seu referido aparelho celular não foi recuperado, e da mesma forma salienta que teve UM CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL e UM CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO - com saldo de R$600,00 subtraídos por estes indivíduos, que também não foram recuperados; QUE na ocasião não forneceu nenhuma senha; QUE salienta que do lado de sua orelha direita também teve alguns pequenos cortes de faca, que da mesma forma foram suturados; QUE neste momento ainda resta dores em sua cabeça; [...]”
(ANDRIANO – doc. digital n. 185442687 – p. 16/18).

“
QUE na noite do dia 10 para 11/10/2022 acreditando ser por volta da meia noite, estava juntamente com seus dois colegas ANDRIANO e JORGE, quando estavam passando de frente a uma residência, em que havia algumas pessoas no local, sendo abordado por alguns destes indivíduos que já passaram a fazer várias perguntas, como se pertenciam a alguma ORCRIM, se eram de São Luis/MA; QUE em seguida pegaram os aparelhos celulares dos três citados, sendo que o aparelho celular do DECLARANTE é um CELULAR SAMSUNG A2 (avaliado em R$1.000,00), novo, sendo que o DECLARANTE sequer pagou a primeira parcela, e então estes indivíduos ficaram mexendo nos referidos aparelhos; QUE no aparelho celular de ANDRIANO eles viram uma foto do referido em que estava apenas com três dedos na referida posição da foto, ao que passaram a dizer que estes seriam membros da ORCRIM PCC, devido as poses de ANDRIANO nas fotos; QUE presenciou ANDRIANO negando que pertencia a qualquer ORCRIM; QUE da mesma forma o DECLARANTE negou pertencer a qualquer ORCRIM; QUE em seguida foram para dentro da casa onde os três tiveram suas mãos amarradas para trás com pedaços de cordas finas semelhantes a corda exibida nesta ocasião; QUE passaram a ser agredidos fisicamente sendo que WILKER, teria sido o que mais agrediu o DECLARANTE, sendo que tentou esganadura enquanto proferia ameaças, e ainda colocou uma faca em seu olho como se fosse lhe causar alguma lesão indagando se o DECLARANTE seria de qual ORCRIM; QUE ainda está com fortes dores em sua garganta; QUE não conhecia nenhuma das pessoas no local; QUE no interior da residência havia mulheres também, sendo que pôde observar que tinha uma loira, forte (gorda), porém é capaz de reconhecer alguns dos indivíduos que estavam no local, mas nesta data, só conseguiu reconhecer WILKER; QUE seu aparelho celular não foi recuperado e não teve nenhum outro objeto subtraído; QUE nesta ocasião não portava seus documentos pessoais; QUE apenas trabalha junto na GRANJA CAMPO VERDE com os outros dois colegas e assim como o DECLARANTE, acredita que ambos não pertencem a nenhuma ORCRIM; QUE irá retornar para a cidade que residia no MARANHÃO; QUE após indagado relatou que enquanto estavam na casa, ficou por um tempo sozinho sendo ameaçado e posteriormente ficou junto com JORGE; QUE não presenciou estes indivíduos cortando a orelha de ANDRIANO; QUE em certo momento da noite, não sabendo dizer o horário e nem ao certo por quanto tempo ficaram no local, as pessoas foram saindo da casa todas juntas, ficando apenas uma mulher e WILKER; QUE neste momento ouviu que os Policiais estavam ali próximo daquela casa, sendo que neste momento WILKER desamarrou o DECLARANTE e JORGE porém ficaram sozinhos; QUE em seguida/imediatamente estes indivíduos saíram e mandaram JORGE e o DECLARANTE irem embora, oportunidade que foram localizados pelos Policiais no mesmo bairro da residência em que estavam; QUE em seguida retornaram com os Policiais apontando a residência em que estavam e neste momento os Policiais prenderam algumas pessoas e os trouxeram para esta Delegacia, sendo homens e mulheres; QUE não sabe dizer ao certo quantos suspeitos/indivíduos haviam na residência na ocasião dos fatos, mas acredita que eram mais de dez pessoas; QUE estes indivíduos estavam ingerindo bebida alcoólica e cheirando pó (cocaína), inclusive chegaram a oferecer droga ao DECLARANTE, que recusou; QUE o DECLARANTE teve que dar R$55,00 que tinha consigo para estes indivíduos comprarem cerveja; [...]”
(MARCOS – doc. digital n. 185442687 – p. 20/21).

“
QUE nesta noite de 10 para 11/10/2022 estava juntamente com seus colegas ANDRIANO e MARCOS, quando passavam em frente a uma residência e foram abordados por alguns indivíduos que estavam no local, que já lhes foram indagando se eram do Maranhão e se pertenciam a algumas ORCRIM do Maranhão; QUE todos falaram que não pertenciam a nenhuma ORCRIM, porém de posse dos aparelhos celulares dos três citados, estes passaram a olhar todas as fotos, tanto do arquivo pessoal, quanto das redes sociais, sendo fotos antigas e recentes, ao que falaram que ANDRIANO, que estava com uma pose que apontava apenas três dedos em sua mão, pertencia a ORCRIM BONDES DO 40; QUE foram levados para o interior da residência onde havia mais pessoas, sendo que foi neste momento em que uma mulher de cabelo comprido, porte físico magro, ora reconhecida nesta Unidade Policial, como sendo FABRÍCIA, pegou seu celular dizendo que iria olhar e não lhe devolveu; QUE em seguida os três foram amarrados com uma corda, sendo de forma individualizada e colocados em locais diferentes; QUE neste momento o DECLARANTE foi ameaçado pelo indivíduo ora reconhecido – WILKER – bem como este lhe agrediu fisicamente com chutes e ainda lhe colocou uma faca na garganta enquanto o ameaçava para dizer se pertencia a qual ORCRIM, se era do BONDES DO 40; QUE salienta que a ORCRIM BONDES DO 40, é a que predomina no estado do Maranhão, porém nega pertencer a estas ORCRIM ou qualquer outra; QUE apenas ouviu os gritos de ANDRIANO quando ele teve um corte na orelha; QUE salienta que viu dois indivíduos, de porte físico bem magro, agredindo bastante ANDRIANO; QUE salienta que antes de serem agredidos chegaram a ingerir bebida alcoólica juntamente com as pessoas que estavam no local, mas quando falaram que iriam embora, não lhes foram permitido, alegando que só sairiam os três dali, vez que neste momento já tinham constatado a foto no celular de ANDRIANO e ainda estavam olhando as fotos dos celulares do DECLARANTE e de JORGE; QUE quase ao amanhecer todas pessoas começaram a sair da casa, sendo que restaram apenas FABRICIA e WILKER com o DECLARANTE e JORGE ainda amarrados, ato contínuo que os desamarraram e os mandaram ir embora; QUE em seguida, foram encontrados pela Polícia Civil, ao que retornaram até a casa, local dos fatos, e então foram abordadas várias pessoas, porém conforme mencionado reconheceu apenas os dois citados; QUE havia umas dez pessoas no local, acreditando que havia três mulheres; QUE além de ingerirem bebida alcoólica, estas pessoas passaram a fazer o uso de "pó" (cocaína) no local; QUE não faz uso de nenhum tipo de droga ilícita porém estes indivíduos chegaram a oferecer droga tanto para o DECLARANTE quanto para JORGE e ANDRIANO; QUE após indagado que ANDRIANO chegou a cheirar "o pó" (cocaína) e salienta que tal fato ocorreu antes de começarem a tortura no referido; QUE seu celular subtraído na ocasião se tratava de uma APARELHO CELULAR SAMUNG A3S, avaliado em aproximadamente R$1.200,00 [...]”
(JORGE – doc. digital n. 185442687 – p. 23/24).

Os policiais civis responsáveis por atender a ocorrência, RODRIGO AMORIM SOUSA e ISRAEL BARBOSA DA SILVA, relataram:

“QUE nesta madrugada de 11.10.2022, por volta das 03:30 horas, o DEPOENTE recebeu uma ligação anônima informando que havia um homem amarrado com as mãos para traz, todo ensanguentado, com várias lesões aparentes pelo corpo e pedia socorro no PÁTIO DO POSTO PARANÁ (AV. BRASÍLIA, CENTRO); QUE então, imediatamente o DEPOENTE acompanhado de uma EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS, dentre estes esta Autoridade Policial e ainda o Investigador ISRAEL BARBOSA, se deslocaram até o referido local onde se depararam com a VITIMA ANDRIANO ARAÚJO REIS, com as características relatadas ao que resgataram o referido e em ato contínuo diligenciaram até a região do BAIRRO ECKERT, sendo que estavam na RUA RORAIMA, quando ANDRIANO relatou o local do cativeiro e onde teria sofrido as torturas, bem como relatou que ainda havia dois amigos no local em situação semelhante a sua; QUE então, nas imediações da RUA RORAIMA, a VÍTIMA ANDRIANO reconheceu durante o percurso, o SUSPEITO WILKER DA SILVA BATISTA vulgo CICLOPE/OVELHA, que estava nas proximidades como sendo um dos SUSPEITOS que estava no local do cativeiro, mesma ocasião que o referido já fora abordado; QUE em ato contínuo, retornaram para esta Unidade Policial com a VÍTIMA ANDRIANO, e em seguida, com o apoio de outra EQUIPE POLICIAL composta pelo IPC RODRIGO HENRIQUE e IPC JOYMARA, levaram a VITIMA até o PRONTO SOCORRO MUNICIPAL para ser medicado, já que conforme mencionado, apresentava várias lesões pelo corpo e estava todo ensanguentado, com corte inclusive em uma das orelhas; QUE em seguida foi localizado as duas outras VITIMAS, sendo MARCOS VINICIUS VIANA COSTA e JORGE LUIZ COSTA PEREIRA, também nas proximidades da referida RUA RORAIMA, os quais relataram onde seria o cativeiro, sendo apontada a residência da RUA RORAIMA, Nº 308, BAIRRO ECKERT, e no local, por ordem desta AUTORIDADE POLICIAL, foi efetuado a abordagem aos demais SUSPEITOS, sendo: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ, FABRICIA CRISTINA INÁCIO DE SOUZA, RUBIMARIA MARTINS COSTA, MATHEUS VINICIUS DONATO TIBOLA e VALDIR DUARTE SANTOS, que estavam em frente ao local dos fatos e foram reconhecidos pelas VÍTIMAS MARCOS VINICIUS e JORGE LUIZ; QUE diante dos fatos, adentraram a referida residência, onde foi localizado pedaços de cordas (amarras) com as mesmas características mencionadas pela VÍTIMA ANDRIANO, como sendo supostamente as cordas utilizadas para amarrá-lo no local; QUE diante dos fatos, todos foram encaminhados para esta Unidade Policial, para as providências que o caso requer”
(doc. digital n. 185442687 – p. 10/11 e 13/14)

Os indivíduos que estavam na residência no momento dos fatos, RUBIMARIA MARTINS COSTA, FABRÍCIA CRISTINA INÁCIO DE SOUZA, MATHEUS VINÍCIUS DONATO TIBOLLA e VALDIR DUARTE DOS SANTOS, declararam:

“QUE mantém um relacionamento amoroso com VALDIR (VALDIR DUARTE SANTOS), o qual reside na mesma residência que MATHEUS (MATHEUS VINICIUS DONATO TIBOLA) e então, a DEPOENTE passa maior parte de seus tempos na referida residência de MATHEUS e FABRÍCIA; QUE não é membro de nenhuma ORCRIM, e não tem conhecimento de que os demais conduzidos pertençam; QUE não presenciou a abordagem dos três rapazes; QUE é usuária de droga do tipo pedra (pasta base de cocaína) e estava em uma casa ao lado juntamente com VALDIR; QUE na outra casa estava o WILKER, os primos da DEPOENTE, mas não tem certeza de "quem seria pois só ouviu vozes"; QUE "se assustou de ver o WILKER nesta Delegacia"; QUE indagada se nesta noite de 10 para 11.10.2022, teria pego o aparelho celular de uma das três vítimas, sendo o menor em estatura (MARCOS VINICIUS VIANA COSTA) ocasião que lhe disse que "iria dar uma olhada e logo devolveria", respondeu que, pegou o celular de CUIABANO e não destes caras aí, mas que dormiu e não sabe onde ou com quem está o referido aparelho celular"; QUE indagada se nesta noite de 10 para 11.10.2022 presenciou ou participou de algum tipo de agressão física, tortura, ameaça e outros do tipo em desfavor dos indivíduos JORGE, ANDRIANO E MARCOS, respondeu que "nem conhece este povo e não viu nada"; QUE após indagada se as pessoas no local estavam ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de droga ilícita, respondeu que "geralmente se encontram no local para fazer uso, é tipo um fumódromo pois o rapaz (MATHEUS) libera para curtir na casa dele"; QUE após indagada respondeu que o dono da casa não fornece droga para ser usada no local e da mesma forma não comercializa drogas no local”
(RUBIMARIA – doc. digital n. 185442687 – p. 26/27).

“
QUE é namorada de MATHEUS (MATHEUS VINICIUS DONATO TIBOLA) e está praticamente residindo junto com o referido no local dos fatos; QUE "a casa é dividida e moram em um lado, ao que do outro lado mora outras pessoas e não sabe dizer quem reside no local"; QUE não sabe nada sobre o roubo e tortura supostamente ocorrido no local; QUE não sabe dizer se estava acontecendo alguma festa ou outra coisa nesta noite de 10 para 11.10.2022 na referida casa ao lado; QUE estava em uma casa, apenas com MATHEUS, que já estava dormindo quando os Policiais chegaram no local e mandaram sair para fora da casa, ainda estava RUBIA (RUBIAMARIA) e VALDIR, ao que "estavam fazendo uso de entorpecente no local, mas neste momento, MATHEUS, que já havia usado, estava também bêbado, e dormia; QUE não presenciou quando os três rapazes foram abordados, ao que da mesma forma não sabe quem são eles, não os viu e não sabe o que aconteceu na casa ao lado; QUE indagada se conhece WILKER vulgo CICLOPE, respondeu que apenas "por falar", e não sabe dizer se ele reside no referido local pois "não conversa com esse povo de lá"; QUE é usuária de drogas ilícitas há vários anos; QUE não viu ninguém ensanguentado nesta noite, nem mesmo amarrado
” (FABRÍCIA – doc. digital n. 185442687 – p. 28/29).

“
QUE nesta data de 10 para 11.10.2022, estava em sua casa, dormindo, quando acordou com o POLICIAL perguntando de duas pessoas, e o DEPOENTE não sabia o paradeiro destas pessoas; QUE estavam em sua casa VALDIR, FABRÍCIA, RUBIAMARIA E ANDRÉ LUIZ; QUE salienta que não fez uso de drogas ilícitas esta noite, devido já estar "virado a três noites; QUE é usuário de drogas ilícitas desde os 16 anos, e hoje está com 23 anos; QUE após indagado respondeu que estas pessoas mencionadas, exceto ANDRÉ, praticamente residem na casa do DEPOENTE, e todos estavam usando drogas naquela noite, exceto do DEPOENTE conforme mencionado; QUE o irmão do DEPOENTE, MARCOS VINICIUS é proprietário da residência ao lado da residência do DECLARANTE, porém está alugada para uma pessoa que o DEPOENTE não conhece; QUE após indagado, respondeu que não presenciou os três indivíduos sendo abordados nesta noite de 10 para 11.10.2022, nem mesmo presenciou ninguém sendo agredido, torturado ou ameaçado; QUE não tem nenhum envolvimento nos fatos
(MATHEUS – doc. digital n. 185442687 – p. 30).

QUE só fica na residência de MATHEUS, juntamente com sua "guria" RUBIAMARIA para usarem droga, porém não residem no local; QUE reside na RUA AMAZONAS, 325, BAIRRO SÃO LOURENÇO- RESIDÊNCIA DE SUA IRMÃ KATSCILENE; QUE após indagado, respondeu que nesta noite de 10 para 11.10.2022, ficaram o DEPOENTE, RUBIAMARIA, FABRÍCIA vulgo LOIRA, ANDRÉ e MATHEUS, ao que este último foi dormir cedo pois estava bêbado, e os demais ficaram fazendo uso de drogas ilícitas no local, do tipo pasta base, conforme mencionado; QUE após indagado, não sabe dizer nada sobre a abordagem as três vítimas, nem mesmo sobre estas terem sido agredidas, torturadas e ameaçadas; QUE não ouviu ninguém na casa ao lado pedindo socorro, vez que tinha som ligado em volume mais alto; QUE após indagado, respondeu que no local tinha "um monte de gente, não sabe quem mora lá, durante o dia não fica ninguém, mas a noite é cheio de gente lá, mas não sabe dizer o que eles ficam fazendo no local"; QUE não faz parte de nenhuma ORCRIM; QUE após indagado, respondeu que vai para a casa de MATHEUS devido serem colegas há muitos anos, e sempre que vai pro local leva sua própria droga, ou seja, MATHEUS não fornece droga ilícitas e nem comercializa; QUE não tem nenhum envolvimento ou qualquer participação nos fatos mencionados”
(VALDIR – doc. digital n. 185442687 – p. 32/33).

Quando ouvido pela autoridade policial, ANDRÉ declarou:

“
QUE é morador em situação de rua, sendo que é amigo de MATHEUS e nesta madrugada de 11.10.2022, chegou na residência de MATHEUS quando já próximo ao clarear do dia, para fazer uso de drogas, vez que é de costume ir para o local consumir entorpecentes; QUE mais tarde, a POLÍCIA chegou no local, os chamou para fora da casa, sendo que foram encaminhados para esta DELEGACIA, haja vista estarem na referida residência, além do DEPOENTE, MATHEUS, ainda estavam VALDIR, LOIRA e RUBIA; QUE usaram pasta base de cocaína, exceto MATHEUS que não estava em casa mais, vez que tinha saído e quando retornou foi abordado, momento em que ainda estavam na frente da casa; QUE após indagado respondeu que não esteve na casa ao lado, não sabe quem reside no local e quando o DEPOENTE chegou na casa de MATHEUS observou que na referida casa ao lado estava tudo em silêncio, aparentemente não tinha ninguém; QUE não sabe nada sobre perpetradas em três indivíduos, não sabe nada sobre tortura e nem mesmo ameaças; QUE indagado por qual motivo acha que uma das vítimas relatou que teria sido o DEPOENTE quem lhe desferiu golpes/lapadas com a folha do facão, desferido chutes, respondeu que não sabe, e não esteve na outra residência; QUE após indagado respondeu que não faz parte de nenhuma ORCRIM; QUE não viu ninguém machucado nesta madrugada de 11.10.2022 [...]”
(ANDRÉ – doc. digital n. 185442687 – p. 34/35).

No seu interrogatório extrajudicial, WILQUER fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 185442687 – p. 38/40).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, ANDRIANO e MARCOS, as testemunhas, RODRIGO e ISRAEL, e realizado o interrogatório dos acusados.

Na audiência realizada em 18 de abril de 2023, os ofendidos reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Andriano
: Naquele dia, uma segunda feira, dia onze, aquele dia era para eu estar no serviço, mas eu não fui por conta de que eu comecei a beber no início da tarde e à noite já estava embriagado. Eu convidei os dois que estavam comigo, o JORGE e o MARCOS para beber comigo. A cerveja de casa acabou e fui no Bar da Rita, naquela avenida avistou que não estava aberto [...], retornamos para casa e entrando numa rua, avistou eram cinco ou quatro indivíduos e fomos abordados por eles. A gente bem embriagado, eles ofereceram pó e eu já estava bêbado [...] aceitei, eles levaram a gente para dentro de uma casa.

MP
: Antes eles perguntaram se vocês pertenciam a uma facção?

Andriano
: Ainda não. Aí eles fizeram que eu pagasse cerveja para tomar lá dentro, fui e paguei, e lá tinha uma mesa que tinha bastante droga, pó [...], eu usei naquela noite. Já estava bem embriagado mesmo, quando senti a vontade de sair eles me prenderam dentro da residência. Pegaram meu celular para vistoriar e viram uma foto minha, com um sinal que identificava que eu era membro de facção daqui do Maranhão. Aí já começaram a me meter os murros, de pau, faca, amarraram meus pés e minhas mãos para trás [...] me pegavam do chão e jogavam de novo, me torturando. Os meus colegas também, mas quem apanhou mais foi eu. Daí, eu já estava ruim, tinha desmaiado várias vezes, pegaram uma faca e cortaram um pedaço da minha orelha [...] várias lapadas na minha cabeça, costas, pés, chegou a sangrar muito e daí ele ligou e recebeu ordem para me executar. Os que estavam lá, um deles [...].

MP
: Receberam ordem para matar você ou todos?

Andriano
: Para me matar. Chegou um lá e falou: ‘não pode matar ele aqui dentro de casa, tem que levar ele para garagem’, me fizeram andar até lá [...], duas pessoas me levaram, aí me jogaram no chão, um saiu e outro ficou no portão, o que estava lá deu uma afastada e saiu [...], alí eu vi um espaço para eu sair, consegui me levantar, de mão para trás e consegui correr até um posto de combustível [...] e pedi para o povo me desatar e eles não podiam, pedi para chamarem a polícia então, aí assim que eles chegaram, contei o relato e voltamos lá. No retorno não encontramos os meninos e os bandidos já estavam espalhados na rua [...]. Não encontramos os meninos, fui na casa dos parentes deles, dar a notícia, falei que a facção tinha pegado a gente e tinham matado os meninos, aí começou o apavoro [...] me deixaram na delegacia e voltaram para lá [...], mas quando eles retornaram, os meninos já tinham saído, os bandidos tinham libertado eles.

MP
: O celular foi levado [...]?

Andriano
: Foi levado, cartão de crédito e vale-alimentação. Dos rapazes só foi celular.

MP
: Quanto tempo durou tudo isso [...]?

Andriano
: Fui pego por volta de onze horas [...] e a hora que consegui me salvar, eu já não sei [...], mas durou mais de horas.

MP
: Aqui consta que o senhor fez o reconhecimento pessoal na Delegacia do ANDRÉ e do WILQUER [...], você confirma esse reconhecimento?

Andriano
: Confirmo [...] eles estavam envolvidos no local. Os únicos que consegui olhar no rosto [...]. Assim que eu ia levantando o rosto, eles me davam chute no rosto.

MP
: O WILQUER seria o que cortou a orelha e o ANDRÉ bateu da facão, de chapa?

Andriano
: Eu acho que sim [...].

MP
: Mas o reconhecimento pessoal que o senhor fez o senhor tem certeza?

Andriano
: Sim, tenho.

MP
: O senhor foi embora por medo, por conta disso tudo?

Andriano
: Sim. Perdi o emprego, abandonei [...], deu como abandono de serviço.

Defesa
: Como que foi esse reconhecimento? Colocaram várias pessoas?

Andriano
: Colocaram sete pessoas, entre as sete eu reconheci dois [...], tenho lembrança também que os colegas reconheceram mais [...] pois eles estavam em pé, que eu tava deitado, amarrado de perna pra cima e mãos para trás [...].

Defesa
: Chegou a identificar eles por quais motivos?

Andriano
: Assim que eu conseguia ver, eu identifiquei eles. Eu reconheci no dia, foi no mesmo dia [...]. Eu consegui identificar os dois agressores que fizeram isso comigo.

Defesa
: [...] você conseguiu escapar do cativeiro e chegou num posto, certo? E como que você reconheceu os acusados? Foi na Delegacia ou em frente à residência?

Andriano
: Na Delegacia.

Juíza
: [...] você saiu na viatura [...], de lá vocês foram direto para a Delegacia?

Andriano
: Retornamos para o local. Entramos em duas ruas até encontrar a rua certa. Localizei a casa.

Juíza
: O senhor fala que foi torturado numa casa e levado para casa da frente [...]?

Andriano
: A garagem [...] do outro lado da rua, fez com que eu atravessasse a rua”
(arquivo digital – nome da mídia: Vítima - Andriano Araújo Reis.mp4).

Marcos
: Saímos da casa e fomos na casa do ANDRIANO, estávamos bebendo [...] era umas dez para onze horas, saímos para ir num barzinho [...], na segunda-feira, estava fechado, avinhamos voltando e tinham umas pessoas num muro, encostadas [...] eles entraram na nossa frente, perguntaram de onde nós éramos, falamos que éramos do Maranhão, perguntaram se estávamos com celular, dissemos que estava. Demos para eles, meu celular era novinho [...]. Eles mandaram a gente entrar numa casa [...], eles foram no celular do ANDRIANO, viram umas fotos diferentes, que ele estava com dedo mostrando os três [...] pegaram logo ele, perguntaram de que gangue nós éramos, dissemos que não éramos de nenhuma [...] eles mandando a gente dizer [...] pegaram o ANDRIANO, deixaram ele em cima do sofá, me jogaram num quarto e o JORGE no banheiro. Me perguntavam de que gangue eu era [...] e depois o JORGE e ele também falava que não era nada [...]. Teve um deles que chegou agarrando minha garganta e botando uma faca perto do meu olho, ficava dizendo sobre as gangues [...]. Dizendo que nós éramos de uma gangue do Maranhão [...], mandaram eu coisar meu Facebook, era novinho, porque tinha pegado o celular no sábado, só tinha foto da minha filha [...]. Diziam que o celular não tinha nada de errado [...], falaram que não iam fazer nada conosco, só queriam o ANDRIANO. Pedimos para liberar a gente [...], e deixaram nós lá. Pegaram o ANDRIANO, tiraram ele de lá, amarraram as mãos e pés dele. Baquearam ele bastante lá com a faca, dando apanadas nas costas, na cara dele. Quebraram um cabo de vassoura na cabeça dele [...]. Tiraram o ANDRIANO, uma loira veio e amarrou eu e o JORGE num quarto [...] com as mãos para trás. Aí eles viram que eu estava rezando, aí a Loira disse assim: “Você tá rezando [...]?’ eu disse que estava para soltarem a gente, aí ela: ‘Se Deus não quiserem vocês, o inferno vai querer’. Aí eu falava: ‘Deus, essa mulher não sabe o que faz’ [...], tiraram o ANDRIANO e levaram para uma casa que tinha bem pertinho, que era deles também. Chegou lá [...] deixaram ele para fora, com portão aberto, nesse momento o ANDRIANO viu o portão [...] se levantou e correu [...], ele estava com os pés desatados [...] e foi localizado pela polícia. [...] depois as polícias levaram ele na casa onde a gente tava, perguntaram por nós [...] falaram que a gente não tinha aparecido
(começa a chorar)
; acharam que a gente estava morto, esquartejado
(chora novamente);
A polícia pegou ele e foram na casa onde a gente estava [...], entraram na outra que tinham levado o ANDRIANO [...]. De tanta pancada que ele levou, acho que ele esqueceu onde a gente tava [...], essa loira pegou eu e o JORGE colocou a gente num colchão e para ficar de cara virada [...] e nós ficamos lá [...]. A polícia chegou e meteu o pé no portão [...] a gente achava que era os bandidos, nós nem gritamos e nem nada [...], só saíram e foram embora. Não entraram onde a gente estava [...], depois demorou muito apareceu uma mulher de idade e mais dois rapazes, essa mulher falou: ‘olha, eles ainda estão aqui ainda [...]’, foi o outro rapaz que nos desatou [...], era uma corda bem fina, de nylon, só mandou a gente ir para a outra casa [...] já era uma seis da manhã quando soltaram a gente [...]. Perguntamos do celular, falaram que tinha ficado com a Loira [...] mandando a gente voltar umas seis horas da noite para pegar de novo [...], falei com o JORGE para a gente não voltar mais não [...], fomos embora [...]. Chegamos em casa, pegamos as coisas [...] a polícia chegou e nos levou para a casa onde estávamos amarrados [...], chegando lá, mostrou onde estávamos, pegaram as cordas [...] esses três que estavam na casa pegaram e levaram logo [...]. A gente foi subindo, mais a frente mostramos os outros também e pegaram também e levaram. Foi para a Delegacia, quando saímos de lá, já foi pronto para vir embora. Minha tia já tinha preparado passagem, coisas tudinho para a gente ir embora e da Delegacia já vimos embora.

MP
: Lá na Delegacia, quando colocaram os homens lá você reconheceu os acusados, você confirma?

Marcos
: Sim. Confirmo eles estavam mesmo. Mostrou lá para a gente e ele falou.

MP
: Você até falou que era um deles, o que tentou lhe golpear no olho?

Marcos
: Aham. O que queria furar meu olho e que cortou a orelha do ANDRIANO.

MP
: O outro que pegou seu celular?

Marcos
: Foi. O celular não foi devolvido, nenhum dos três.

MP
: Só complementando. O senhor reconheceu um ou dois?

Marcos
: Na Delegacia só foi um. Foi o que pôs a faca no meu olho. O celular quem ficou foi a Loira.

Defesa
: Colocaram quantas pessoas para fazer o reconhecimento?

Marcos
: Acho que foram umas cinco.

Defesa
: Era todo mundo que tava na residência que foi levado para a Delegacia?

Marcos
: Eu só estava na hora que estavam os três da casa e um quando ia subindo
[a rua, na viatura];

Defesa
: Lembra características físicas deles?

Marcos
: [...] eu não quero nem ver eles.

Defesa
: Não conhecia eles antes?

Marcos
: Não. Eu lembro que tinha um alto, branco. Tinha um moreno, baixo [...] e essa mulher idosa que tava no meio.

Defesa
: Não agrediram o senhor? Só amarraram o senhor?

Marcos
: Agarraram minha garganta, botaram a faca no meu olho e esse mesmo rapaz que cortou a orelha, jogou o pé para bater no meu rosto e tirei o rosto de banda e perguntou: ‘você tirou por que vagabundo?’ [...].

Defesa
: Vocês já foram ameaçados na rua?

Marcos
: Não, foi dentro da casa que eles jogaram nós.

Defesa
: Eles convidaram [...] com qual argumento? O que eles disseram?

Marcos
: Eles só pediram celular e colocaram a gente para dentro. Mandaram entrar com eles e a gente foi.

Defesa
: O ANDRIANO falou que pegaram o celular de vocês dentro da casa.

Marcos
: Eles pediram os celulares, nós fomos com eles, pediram o celular e estávamos olhando, um baixinho pediu também, falei que meu celular era novinho [...].

Defesa
: Tinha droga na residência?

Marcos
: Tinha. Um pouco em cima de uma mesa.

Defesa
: Que horas mais ou menos a polícia chegou no local?

Marcos
: Era umas seis horas da manhã.

Juíza
: Só para entender [...] eles te desamarraram e falaram para vocês saírem?

Marcos
: Isso [...] a idosa veio [...] pegaram uma faca e cortaram as cordas, minha e do JORGE.

Juíza
: Em algum momento o JORGE foi agredido?

Marcos
: Foi.

Juíza
: Você viu?

Marcos
: Botaram ele no banheiro, acertavam ele nas costas com facão e nas coxas”
(arquivo digital – nome da mídia: Vítima - Marcos Vinicius Viana Costa.mp4)

Os policiais civis, RODRIGO e ISRAEL, também reafirmaram as declarações extrajudiciais, noticiando:

“
Rodrigo
: Eu recebi uma ligação telefônica [...] onde tinha uma vítima, amarrada, em desespero, ensanguentada [...] pedindo socorro. Imediatamente diligenciamos ao posto de gasolina, soltamos as amarras [...] visualizamos a orelha cortada, sangue na roupa, ele reclamava de dores nas pernas por conta de pauladas que levou, nas costas, estava mancando. Diligenciamos [...] ao local [...] ele foi se recordando aos poucos [...] visualizamos o WILQUER dobrando a esquina e imediatamente a vítima o reconheceu, em desespero, fizemos a abordagem. Ainda em diligências conseguimos localizar a rua [...], onde inclusive a casa do MATHEUS, lugar conhecido como fumódromo [...] abordamos pessoas que estavam na frente, o ANDRÉ estava na frente, como se estivesse vigiando o local [...] fiquei surpreso em vê-lo alí. Fizemos a abordagem. Na casa ao lado que era da irmã do MATHEUS, não sabia que ela tinha se mudado dalí, nessa casa nós não entramos, ao sairmos de lá, essas duas pessoas conseguiram empreender fuga, que são os dois amigos da vítima [...] encontramos na rua e relataram que tinham sido levados celulares, haviam sido amarrados, espancados e confundidos como membros de facções criminosas do Maranhão.

MP
: Depois de conversa com as vítimas, eles conversaram o que? Que estavam na rua e foram abordados?

Rodrigo
: Eu me lembro vagamente, mas eles relataram que entraram alí por convite de alguém, não sei se foi para consumir droga ou alguma conversa fiada [...]. Onde eles entraram e ficaram amarrados algumas horas.

MP
: Parece que eles tinham ido lá [...] e determinado momento conspiraram que eles eram de outra facção [...] foram rendidos, tomaram o celular deles e começaram a torturá-los?

Rodrigo
: Sim, viram uma foto no celular, desconfiança dele [...] e começaram essa sessão de espancamento. Uma das vítimas estava com orelha cortada [...] onde ele falou que foi o WILQUER que fez. Nós localizamos essa vítima às três da manhã, acho que eles estavam lá desde a meia noite, dez da noite, não me recordo.

MP
: E os outros dois rapazes relataram a mesma situação [...]?

Rodrigo
: Sim. Como eles estavam na casa do lado. Os suspeitos que estavam com eles em cárcere, soltaram ele porque viram a movimentação policial. Mas esses dois a gente encontrou eles na rua.

MP
: Em relação ao ANDRÉ, as vítimas reconheceram ele?

Rodrigo
: [...] reconheceram sim, estava na frente da casa, como se estivesse vigiando.

Defesa
: Qual foi a participação? Por ele estar no local?

Rodrigo
: Monitorando a chegada da polícia.

Defesa
: As vítimas falaram que ele bateu?

Rodrigo
: Os outros dois que fugiram depois [...] deram as características [...]. Que foram amarrados, tomaram pancada, o da orelha foi o WILQUER que cortou [...]. Não me recordo direito o que eles relataram.

Defesa
: Qual foi o local que você encontrou a primeira vítima?

Rodrigo
: No posto de gasolina. Amarrado, com a orelha cortada, ensanguentado, mancando.

Defesa
: Vocês estavam na viatura e reconheceram ele. Quando o Sr. WILQUER estava dentro ou fora da residência?

Rodrigo
: Saindo, dobrando a esquina e a vítima o reconheceu na hora”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Rodrigo Amorim Souza.mp4)

Israel
: Estávamos preparando para sair [...] quando o Chefe de Operações, o RODRIGO recebeu a ligação dizendo que havia uma pessoa na conveniência do Posto Paraná, amarrada [...] chegamos no local percebemos a vítima [...] eu desamarrei ela. Acalmamos o mesmo [...], colocamos na viatura e fomos procurar a residência do cativeiro [...], quando a gente chegou no entroncamento da rua Roraima, imediatamente ele avistou o WILQUER e falou que ele tinha participado, foi quem o tinha cortado. Abordamos o WILQUER, fomos para a residência, na frente dela, estava o ANDRÉ [...]. Abordamos o ANDRÉ em frente a casa do MATHEUS, local conhecido pela prática de entorpecentes [...], nesse dia demos voz para as pessoas saírem da residência, tinham aproximadamente umas dez pessoas no total, somente eu, RODRIGO e Dr. Felipe, o Delegado, em três para fazer todo esse tipo de abordagem [...]. Mas com as duas pessoas identificadas, partimos para tentar buscar os outros dois que não sabíamos que estava na casa ao lado. Da irmã do MATHEUS [...], só não sabíamos que a casa estava sendo usada naquele momento.

MP
: Os rapazes disseram que aconteceu o que?

Israel
: Eles andavam na rua, quando foram abordados no meio dela pelas pessoas da casa, nesse momento não da para distinguir quem, pediram os celulares e carteiras deles. No celular do menino que teve a orelha cortada, tinha uma foto dele fazendo um ‘três’ e eles imaginaram que, de repente, era de uma organização criminosa diferente e por esse motivo foram [...] amarrados e torturados.

MP
: Nisso daí subtraíram os celulares?

Israel
: Não apareceram [...] foram tomados. Passaram a agredir, quem não participou das agressões físicas foram as mulheres que estavam no local, dizendo eles, pelo menos, que cinco participaram da tortura, paulada na perna e tudo mais.

MP
: Em relação ao ANDRÉ [...], eles falaram algo especificamente [...]?

Israel
: O ANDRÉ foi reconhecido posteriormente, inclusive pelos outros dois que eles liberaram.

Defesa
: Qual foi a participação do ANDRÉ?

Israel
: Inicialmente a segurança externa do local [...] se ouviam barulho, tanto que foi ele quem abordou a polícia no meio da rua [...]. Dentro do cativeiro eu não sei especificamente a ação dele, mas com certeza as vítimas devem ter relatado nos depoimentos. Foi a minha percepção [...] geralmente eles deixam um olheiro na frente.

Defesa
: Desse local do posto à residência vocês encontraram o WILQUER na rua?

Israel
: No entroncamento [...] nas proximidades da casa, se der 100m é muito.

Defesa
: Não adentraram a casa né?

Israel
: Não, doutor [...] o risco é grande. No segundo momento, depois que as outras duas vítimas foram libertas, retornamos ao local, encontramos pedaços de corda, similares as que tiramos da primeira vítima.

Defesa
: Mas não pode garantir que os dois estavam lá dentro né?

Israel
: É possível garantir pelos depoimentos das vítimas”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Israel Barbosa da Silva.mp4).

Nessa oportunidade, procedeu-se ao interrogatório dos acusados, os quais relataram:

“
WILQUER
: Eu não tenho nada a ver com esse fato. O que eu fiquei sabendo que eles foram agredidos [...], foi de um suposto vídeo de ele ter estuprado uma criança [...].

Juíza
: Quem mostrou esse vídeo?

WILQUER
: Mencionaram para mim que no dia tinha um vídeo no celular de um desses de uma menina [...] as pessoas que estavam na casa pegaram ele e começaram a espancá-lo. Eu não estava na casa [...].

Juíza
: No momento das agressões, como que essas vítimas entraram na residência?

WILQUER
: Em busca de droga, pois lá é um lugar que vai muita gente para usar drogas.

Juíza
: Essa residência era de quem?

WILQUER
: Conheço como ‘casa do MATHEUS’, que ele também é usuário de drogas.

Juíza
: Naquela noite você estava lá?

WILQUER
: Eu passei lá, mas não vi essas pessoas [...].

Juíza
: Você sabe dizer se esses celulares deles [...] foram roubados, você sabe me dizer sobre isso?

WILQUER
: Não consigo dizer, pois não vi celulares deles. Até porque quando a polícia me prendeu eu não estava com nada no bolso [...].

Juíza
: Que horas a polícia te abordou?

WILQUER
: Passava de uma hora da manhã.

Juíza
: E onde o senhor estava?

WILQUER
: Passei na casa da minha ex-esposa para ver minhas filhas e estava descendo por alí [...] para ver se conseguia alguma droga para eu usar que estava sem dinheiro.

Juíza
: Uma das vítimas reconheceu o senhor e fala inclusive que teria cortado a orelha dela.

WILQUER
: Mas se eu tivesse cortado não teria sangue na minha mão e na minha roupa? Ou se eu visse a viatura não teria corrido deles?

Juíza
: O ANDRÉ você já conhecia ele?

WILQUER
: Nós já se víamos na rua [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório - Wilker da Silva Batista.mp4)

Juíza
: [...] me explica isso aqui?

ANDRÉ
: Não tenho nada a ver com esses fatos aí. De roubar celular, amarrar os outros, eu tava com meu celular, mas não vi esses rapazes lá não.

Juíza
: Você estava lá?

ANDRÉ
: [...] eu tava na casa do outro lado, não sabia as pessoas que estavam na casa do outro lado. Eu não vi nenhum desses rapazes lá não [...] se estão falando isso aí [...] foram lá para usar droga, vender os celulares e tão falando que eu roubei [...]. Se fosse eu mesmo, eu sou homem para assumir meu erro [...]. Só pegaram eu na hora errada e no momento errado.

Juíza
: Quando a polícia te prendeu onde você estava?

ANDRÉ
: Na casa do lado [...] do MATHEUS [...].

Juíza
: Quem é esse MATHEUS?

ANDRÉ
: É um usuário de drogas, Policiais Civis já conhecem ele. Eu tava lá usando droga na casa do MATHEUS. Eu nem vi esses caras que estão falando que fui eu. Gente demais que chega lá, duas casas uma do lado da outra, chegam muitos usuários [...].

Juíza
: Quem mais estava na casa do MATHEUS?

ANDRÉ
: Eu, MATHEUS, VALDIR, a Loira que é a FABRICIA, a RUBIMARIA, só. Fomos todos encaminhados para a Delegacia nesse mesmo dia.

Juíza
: Então o senhor nega estar na casa que eles estavam?

ANDRÉ
: Com certeza.

Juíza
: Uma das vítimas reconhece o senhor e fala que o senhor que teria dado golpes com o facão.

ANDRÉ
: Não me recordo disso. Se eles falaram isso aí, falaram no impulso.

Defesa
: Quando você foi detido, o WILQUER já estava preso [...]?

ANDRÉ
: Já estava na Delegacia [...]. Ele não estava na mesma residência que eu em momento algum”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório - André Luiz Oliveira da Cruz.mp4).

Como se vê, ao contrário do que sustentam as defesas, os elementos angariados na instrução processual autorizam a condenação dos apelantes pelos crimes de
roubo majorado
e
tortura
.

As vítimas narraram pormenorizadamente, nas oportunidades em que foram ouvidas, como os fatos se sucederam. Asseveraram estar caminhando por uma rua da cidade de Campo Verde/MT quando foram abordados por alguns indivíduos, os quais estavam parados em frente a uma residência. Afirmaram que eles ‘pegaram’ seus aparelhos celulares e ‘os convidaram’ para entrar no imóvel. Disseram que, em determinado momento, visualizaram nas mídias do telefone de ANDRIANO uma fotografia dele com uma pose [mostrando o ‘número três’ com as mãos] e, a partir daí, começaram a indagá-los se faziam parte das facções criminosas ‘PCC’ [SP] ou ‘B40’ [MA]. Relataram que, apesar de negarem suas adesões aos referidos grupos criminosos, ANDRÉ e WILQUER lhes amarraram as mãos – com pedaços de corda de nylon – e começaram a espancar ANDRIANO, utilizando diversos instrumentos contundentes [cabo de vassoura, pedaço de madeira, ‘folha de um facão’]. Declararam que os apelantes faziam muita ‘pressão psicológica’ para extrair a informação se eram faccionados. Além disso, narraram que WILQUER esganou MARCOS e tentou acertá-lo no olho com uma faca, enquanto ANDRÉ golpeou, insistentemente, ANDRIANO com chutes, socos e pauladas, e WILQUER chegou a lhe cortar um pedaço da orelha com a arma branca. Pontuaram que, em determinado momento, os apelantes efetuaram uma ligação e que o interlocutor lhes ‘autorizou’ a executar ANDRIANO, de modo que o levaram para uma casa vizinha, que ficava do outro lado da rua. Informaram ter ficado em poder dos seus algozes por tempo considerável e que somente por volta das 4h (quatro horas) da manhã, ANDRIANO conseguiu escapar, ainda com as mãos amarradas, e buscar ajuda em um posto de gasolina. Por fim, revelaram que não conseguiram reaver seus aparelhos celulares e que os assaltantes ainda subtraíram cartões de crédito e o dinheiro que estava em suas carteiras.

Corroborando as declarações dos ofendidos, os policiais civis responsáveis por atender a ocorrência, RODRIGO e ISRAEL, narraram ter recebido uma ligação telefônica noticiando que havia um indivíduo, bastante machucado, pedindo ajuda na conveniência de um posto de gasolina. Declararam ter se deslocado ao endereço informado e localizaram ANDRIANO, em desespero, ensanguentado, com um pedaço da orelha cortada e com as mãos atadas por uma corda de nylon. Acrescentaram que, após acalmá-lo, dirigiram-se juntos ao local onde havia ocorrido os crimes e que, próximo à residência, avistaram WILQUER, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo o responsável por agredi-lo – com socos e pauladas – e cortar sua orelha. Além disso, na frente do imóvel usado como cativeiro, localizaram ANDRÉ, que também foi identificado por ANDRIANO. Por fim, em diligências posteriores, conseguiram encontrar as outras vítimas, MARCOS e JORGE, os quais, junto com ANDRIANO, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde narraram o ocorrido e procederam ao reconhecimento dos apelantes e das cordas que haviam sido apreendidas no interior do imóvel.

No caso
sub judice
, percebe-se que as provas orais são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que as vítimas:
1)
procederam a identificação dos apelantes em sede policial, confirmando-a em juízo;
2)
expuseram com detalhes toda a empreitada criminosa e afirmaram que tiveram seus pertences subtraídos e foram torturados pelos acusados, com o intuito de que confessassem se pertenciam a facção criminosa diversa da deles [Comando Vermelho];
3)
foram bastantes francas ao responder para o Promotor de Justiça e à Defensora Pública que não conseguiriam identificá-los pelo nome e que estavam bastante temerosos em visualizar seus rostos na solenidade instrutória, tanto que pediram para ocultar seus vídeos durante suas oitivas.

Some-se a isso que os ofendidos foram submetidos a exame de corpo de delito, tendo sido constatado pelo médico-legista que:

“
Marcos Vinicius Viana Costa

1)

Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente:

Resposta: Sim.

2)

Qual o instrumento ou meio que produziu?

Resposta: abrasivo/unha (arranhadura – na região suprahioidiana)

[...]

Conclusão: do observado concluímos tratar-se de ferimentos de cuja natureza a lesão é compatível com o fato [...]”

“
Jorge Luiz Costa Pereira

1)

Há ofensa à integridade corporal [...]?

Resposta: Sim.

2)

Qual o instrumento ou meio que produziu?

Resposta: Contundente (hematoma na região hipocondria; hematoma + edema na região infraclavicular; edema na região terço médio da coxa)

Conclusão: do observado concluímos tratar-se de ferimentos de cuja natureza as lesões são compatíveis com o fato”

“
Andriano Araújo Reis

1)

Há ofensa à integridade corporal [...]?

Resposta: Sim.

2)

Qual o instrumento ou meio que produziu?

Resposta: Corto-contundente (ferimento inciso saturado na região auricular; arranhadura no malar; ferimento corto-contuso na região carotidiana; hematomas + equimoses nas regiões escapular, dorsal e lombar; ferida corto contusa no cotovelo).

Conclusão: do observado concluímos tratar-se de ferimentos de cuja natureza as lesões são compatíveis com o fato”

Lado outro, as defesas não juntaram provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento dos acusados nos crimes que lhes foram imputados.

Certo é que as versões apresentadas pelos réus se mostram frágeis e isoladas, não possuindo força bastante para afastar as provas que os incriminam, estando a negativa de autoria órfã e desprovida de substrato probatório mínimo para o seu acolhimento.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver os réus, inclusive as palavras das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo e a tortura, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução dos crimes –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas agido com a finalidade de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“[...] Imperioso observar
a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu
. Não se pode olvidar, ainda, que "
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, CP), TORTURA (ART. 1º, I, A, DA LEI 9.455/97)
[...] SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS [...] -
Em se tratando de crimes geralmente praticados na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0685.19.001186-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/04/2021, publicação da súmula em 23/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] ROUBO. TORTURA [...] POLICIAIS CIVIS. [...]. PROVAS SEGURAS QUANTO AOS [...] CRIMES [...] O
reconhecimento pessoal dos apelantes
, aliado às
declarações das vítimas
, que
descreveram a dinâmica dos fatos e individualizaram a conduta de cada um dos participantes de formas satisfatórias, são provas suficientes a sustentar um decreto condenatório, não havendo motivos para considerar frágil o conjunto probatório acerca da materialidade e autoria delitivas dos crimes de roubo e tortura
. A respeito da colheita de provas de crime de tortura, leve-se em consideração que, de regra,
os fatos se passam longe da vista de testemunhas. Presentes apenas os torturados e os executores, agentes do delito. E, raramente os autores confessam, o que impõe ao Julgador o confronto das provas coligidas para a formação da culpa ou de sua exclusão. Na hipótese em julgamento, a prova foi desfavorável aos réus
[...]”
(TJDFT, Acórdão 726886, 20120110995407APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2013, publicado no DJE: 24/10/2013)

No que tange às desclassificações, melhor sorte não lhes assiste.

Quanto ao
roubo majorado
, inviável a extirpação das majorantes do
uso de arma branca
e do
concurso de pessoas
, porque restaram satisfatoriamente confirmadas pelas declarações,
una voce,
das vítimas e testemunhas.

As provas produzidas na instrução processual mostram que:
1)
os apelantes as levaram para o interior da residência e se valeram de violência e grave ameaça para subtrair seus pertences;
2)
no local havia mais de 5 (cinco) indivíduos e que agrediram e ameaçaram, constantemente, todos os ofendidos, em especial, ANDRIANO, por terem encontrado uma fotografia no seu celular, dando a entender que pertencia a facção criminosa rival;
3)
durante a empreitada criminosa, WILQUER usou uma faca para intimidar as vítimas, tentou golpear MARCOS no olho e efetuou um corte na orelha de ANDRIANO, enquanto ANDRÉ lhe golpeava nas costas com um facão.

De se consignar que “
a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colida nos autos é apta a afastar a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior”
[STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023].

Do mesmo modo, “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção [...]
” [TJMT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023].

Ademais, não merece acolhimento a tese defensiva de que o “
roubo não se consumou
”.

Pela dinâmica dos fatos narrados na instrução processual, é possível constatar que as vítimas tiveram pertences pessoais roubados e os objetos sequer foram recuperados.

Para a consumação do roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco necessidade de que o objeto saia da esfera de vigilância do ofendido, bastando, para tanto, a inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Súmula 582 –
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso
sub judice
, as vítimas narraram que foram abordadas pelos acusados quando transitavam pela via pública e conduzidas para o interior da residência onde eles estavam. Acrescentaram que os agentes e demais pessoas que estavam no local “tomaram” seus celulares e começaram a analisar o conteúdo de mídia existente nos aparelhos. Revelaram que, após encontrarem a fotografia de ANDRIANO, mantiveram os equipamentos em seu poder e lhes subtraíram outros pertences [cartão de crédito, vale-alimentação e certo valor monetário (R$ 55 – cinquenta e cinco reais)].

Assim, não há se excogitar em crime de roubo na sua modalidade tentada, uma vez que há, indene de dúvidas, a inversão da posse dos bens, sendo irrelevante que a
res furtivae
não foi localizada em poder dos acusados quando os policiais civis realizaram suas prisões. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...] CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE NÃO FOI RECUPERADO [...] Invertendo-se a posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, fica consumado o crime de roubo, ainda que, logo em seguida, haja a prisão do sujeito e recuperação do objeto, o que nem sequer ocorreu no caso, pois a res furtiva não foi recuperada, logo, não há falar em desclassificação para a modalidade tentada [...]”
(TJMT, N.U 0018974-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Em relação à desclassificação da
tortura
para o delito de lesões corporais leves, o pedido não comporta acolhimento.

Ao reverso do alegado pela Defensoria Pública – no sentido de que “
a conduta teve a finalidade de aplicar um castigo à vítima”
–, a gravidade das lesões causadas, especialmente na vítima ANDRIANO, não deixam dúvidas quanto à configuração da tortura, porquanto todas as agressões perpetradas tinham um único objetivo: os ofendidos confessarem que eram membros dos grupos criminosos ‘PCC’ ou ‘Bonde dos 40’.

Ademais, a tese foi amplamente debatida nas contrarrazões orais da Promotoria de Justiça Criminal de Campo Verde/MT, do qual transcrevo excertos e cujos fundamentos
também
adoto, como razões de decidir:

“
Na verdade é importante pontuar o seguinte: os três estavam caminhando e são do Maranhão, de onde a gente sabe que há uma facção criminosa adversária da que opera, em sua maioria, aqui no Estado de Mato Grosso e, por isso, há uma desconfiança em relação aos maranhenses. [...] por isso foram abordados e é empírico e de conhecimento notório, [...], aliás não é só aqui que acontece, mas em Cuiabá também de maranhenses serem abordados e até assassinados por conta de suspeita de pertencerem a organizações criminosas do Maranhão [...]. Por isso eles foram abordados [...] por conta da origem deles e [...] os agentes supuseram que pertenciam a facção adversária [...] e aí se iniciou a prática dos delitos. O primeiro foi o de roubo [...], na sequência, da desconfiança [...]
os três foram torturados, desde o momento que supuseram essa situação, do início da madrugada até no raiar do dia
, então se passaram várias horas. É
óbvio que o ANDRIANO foi o que mais sofreu, até porque a fotografia estava no seu celular, mas isso não afasta o sofrimento que foi praticado
[...]
contra os outros dois acusados
.
Está estampado o sofrimento
[...]
psicológico
[...]
no depoimento colhido aqui e prestado pelo MARCOS quando ele chora no momento que está contando o que aconteceu
. Porque, com certeza, quando o ANDRIANO fala isso, eles achavam que iam morrer. Chegaram os parentes e a notícia era de que eles tinham morrido, esquartejados [...]
a convicção que eles tiveram aquelas horas que iriam morrer é real, colocando faca no olho, apertando garganta, todos têm ferimento
.
Houve a pressão, sofrimento para que eles dissessem que eram de facção criminosa, daí vem o porquê a prática da tortura
[...]
obter essa informação mediante violência física e psicológica que durou várias horas e é bom mencionar também
, Excelência, que não é só ameaça ou situação constrangedora que gera a tortura [...],
ela é uma situação que realmente provoca sofrimento mental e físico além do normal que é o que aconteceu aqui
. Então temos claramente a situação [...]
ANDRIANO teve um pedaço da orelha cortada, ele

mostrou aqui
. O próprio policial RODRIGO relatou essa situação. Lembrando que todos eles agiram em unidade de desígnios [...] ainda que cada um execute parte da conduta criminosa, cabendo lembrar que ainda tem um inquérito policial em andamento para apurar as demais condutas e demais participações de terceiras pessoas.
Falar que o MARCOS sofreu uma violência só no pescoço e falar que não foi torturado? É claro que ele foi, tanto é que ele ficou em prantos porque achou que ia morrer, foi inclusive colocado faca no olho dele
[...].
Os depoimentos aqui prestados são todos genuínos
, temos que lembrar [...] ele é muito importante. Cada pessoa apresenta de acordo com sua convicção [...], o que se busca é saber se as pessoas estão mentindo ou não e
aqui ficou claro
[...]
que nenhum dos envolvidos
[...]
tem motivo para incriminar falsamente
[...]
mas que estão aterrorizados e apavorados, tanto que foram embora daqui de Campo Verde
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Alegações Finais do MP.mp4)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar as condenações.

Em relação às penas fixadas, observo que a sentença carece de ajustes.

A despeito de a juíza singular ter individualizado a conduta praticada em desfavor de cada uma das vítimas, o contexto fático e os fundamentos são idênticos, de modo que procedo ao reexame conjunto das dosimetrias.

1)

DA PENA DE WILQUER DA SILVA BATISTA

1.1

)
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

“
1- Pena Base
: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O acusado é reincidente, pois responde ao Executivo de Pena n.º 2000028-26.2022.8.11.0051, anotando UMA condenação com trânsito em julgado:

1. Autos n.º 1001696-83.2021.8.11.0051: 3ª Vara de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos e 06 meses de reclusão; Crime: Art. 33 da Lei n.º 11.343/06; Data da sentença: 15.09.2021; Data do Transito em Julgado: 21.09.2021.

Entretanto, utilizo-a para configurar a reincidência a ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base UMA das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (Acusado, Andre Luiz Oliveira da Cruz e terceiros indivíduos não identificados), sendo que a majorante do emprego de arma branca será utilizada na 3ª fase da fixação da pena
, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...]. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

2 - Pena Provisória
: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da
agravante da reincidência
. Inexistem atenuantes. Portanto,
elevo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

3 - Pena Definitiva
: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao emprego de arma branca (
inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, de 1/3 até a metade). Dessa forma,
utilizo a fração máxima
para aumento da pena definitiva,
uma vez que, foi através da consumação da subtração que o crime descrito no segundo fato, de tortura
, ocorreu. Assim, a pena final resulta em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
”

Na primeira fase, não antevejo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pela juíza sentenciante.

Dando continuidade, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, haja vista o registro apontado pela juíza singular [autos n. 1001696-83.2021.811.0051] possui trânsito em julgado em data anterior à prática do crime analisado.

Também não se mostra desproporcional o aumento empregado [9 (nove) meses e 10 (dez) dias], haja vista que o recrudescimento equivale a fração de 1/6 (um sexto), eleita como razoável pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
(STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Na fase derradeira,
não há causas de diminuição de pena
a serem consideradas, mas tão somente o
emprego de arma branca
[CP, art. 157, §2º, VII].

A juíza singular, após analisar detidamente os fatos, justificou o aumento da 1/2 (metade), sob o argumento de que “
foi através da consumação da subtração que o crime descrito no segundo fato [tortura], ocorreu”
.

De fato, a conduta deve ser considerada altamente reprovável, haja vista que um dos agentes utilizou uma faca para intimidar as vítimas e, inclusive, valeu-se do mesmo instrumento para torturá-las, apontando-a para o olho de MARCOS e cortando a orelha de ANDRIANO. Além disso, há que se considerar que os agentes estavam em maior número [concurso de pessoas] e se valeram de um facão para atingir, repetidamente, as costas de ANDRIANO, quando este estava amarrado e pendurado de cabeça para baixo, de modo que a modulação da fração empregada não merece alteração.

Nesse sentido:

“[...] O Tribunal de origem, no julgamento da apelação defensiva, fundamentou concretamente a exasperação da pena em 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma branca de grande porte, com o concurso de três agentes, demonstram a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. Writ não conhecido”
(HC n. 375.060/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Por derradeiro, tratando-se de crime praticado em face de 3 (três) vítimas [ANDRIANO, MARCOS e JORGE], nos moldes do concurso formal de delitos [
CP, art. 70
], escorreito o recrudescimento eleito pela juíza singular em 1/5 (um quinto)
[2]
, de modo que conservo a pena definitiva em
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Entretanto, em relação a sanção pecuniária, a magistrada
a quo
, fixou-a aleatoriamente, em 50 (cinquenta) dias-multa e, após se utilizar da regra contida no artigo 72, encontrou o
quantum
de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fase dosimétrica e, ao final, o aumento de 1/2 (metade), estabeleço a sanção pecuniária em
18 (dezoito) dias-multa
à razão de 1/3 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, reconhecido o concurso formal, a multa deve ser aplicada distinta e integralmente [CP, art. 72], realizando-se o somatório das sanções pecuniárias para cada fato criminoso, ficando definitivamente estabelecida em
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

1.2)
DO CRIME DE TORTURA

“[...]
Vítima Andriano Araujo Reis

1 - Pena Base
: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente é elevado, notadamente através do modus operandi empregado na conduta criminosa, sendo que um dos participes da empreitada criminosa, teria trocado a vítima Andriano de cômodo, informando aos companheiros que teria recebido “ordens para executar”, fatores que demonstram toda a insensibilidade e indiferença do réu, ultrapassando a normalidade do tipo penal em voga
[...].
O fato praticado causou consequências graves e deve ser considerada para elevar a pena base, uma vez que, a vítima ainda possui cicatrizes das torturas sofridas, além de ter sido encontrada pelos policiais civis em estado de apavoramento, fatos que causaram grande trauma psicológico e emocional ao ofendido, o qual, inclusive, abandonou seu emprego e foi demitido por justa causa, justamente por ter deixado a cidade às pressas

[...]
Vítima Marcos Vinicius Viana Costa
e
Jorge Luiz Costa Pereira
[...]

[...] no que se refere à
culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente é elevado, notadamente através do modus operandi empregado na conduta criminosa, uma vez que os ofendidos foram colocados em quartos separados, ao que os criminosos (Wilker e terceiros não identificados) afirmavam que seus companheiros teriam dito que o ofendido participava da facção rival a do ofendido, na intenção de fazê-lo confessar, apontando uma faca para seu olho durante as ameaças e o enforcado por diversas vezes
.

O acusado é reincidente, pois responde ao Executivo de Pena n.º 2000028-26.2022.8.11.0051, anotando UMA condenação com transito em julgado:

1. Autos n.º 1001696-83.2021.8.11.0051: 3ª Vara de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos e 06 meses de reclusão; Crime: Art. 33 da Lei n.º 11.343/06; Data da sentença: 15.09.2021; Data do Transito em Julgado: 21.09.2021.

Entretanto, utilizo-a para configurar a reincidência a ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias não lhe são desfavoráveis.
Os motivos do crime são graves e devem ser utilizados para aumentar a pena base, pois o ofendido foi torturado em razão da desconfiança do Acusado em a vítima pertencer à uma facção criminosa diferente da que o réu integra (Comando Vermelho), o que restou demonstrado pelas provas colhidas nos autos e constantes na fundamentação acima, o que é suficiente para negativação
[...]
O fato praticado causou consequências graves e deve ser considerada para elevar a pena base, notadamente diante do grande trauma psicológico e emocional causado ao ofendido, o qual, inclusive, deixou a cidade às pressas por grande temor de encontrado pelos criminosos
. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

2 - Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante da
reincidência
. Inexistem atenuantes. Portanto, elevo a pena provisória em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição, arbitro a pena definitiva em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
”

Como é cediço, para efeito do art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade
deve ser considerada em “
em sentido
lato
, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, p. 384 – e-book).

De fato, o
modus operandi
empregado evidencia maior reprovabilidade da conduta e exige maior repressão, uma vez que:
1)
as vítimas foram separadas, em cômodos distintos, e submetidas, individualmente, a constante sofrimento físico e psicológico;
2)
em determinado momento, um dos agentes noticiou às vítimas que havia recebido “ordens para executar” ANDRIANO;
3)
apontaram uma faca para o olho de uma das vítimas e a enforcaram diversas vezes, buscando sua confissão.

Como se vê, as situações ultrapassam os limites inerentes ao tipo penal violado, revelando extrema frieza e completa insensibilidade com os ofendidos, de modo a justificar a elevação da pena-base. Confira-se:

“ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [...] E
TORTURA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CULPABILIDADE. DESFAVORABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA PRATICADA
. [...]
Inviável considerar-se ilegal o acórdão no ponto em que manteve o aumento da pena-base em razão da culpabilidade, haja vista a elevada reprovabilidade da conduta delituosa praticada, bem evidenciada pelo modus operandi empregado
[...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”
(HC n. 162.690/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 23/5/2011.)

A sua vez, os “
motivos
” do crime compreendem os precedentes que levam à ação criminosa. “
O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesse ou o sentimento. Tanto o dolo como a culpa se ligam à figura do crime em abstrato, ao passo que o móvel muda incessantemente dentro de cada figura concreta de crime, sem afetar a existência legal da infração
” (
op. cit.
p. 394).

As provas demonstram que as torturas foram praticadas, exclusivamente, em razão de o acusado desconfiar que as vítimas pertencerem à grupo criminoso diverso do “Comando Vermelho”, haja vista terem encontrado no telefone de ANDRIANO uma foto que ele fazia uma pose semelhante ao de uma facção rival [PCC].

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...]
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto aos motivos do crime
, "
o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções
, bem como a proteção e logística na prática de delitos,
denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva
" (AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.),
justificando, assim, a exasperação
[...]”
(AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. CONFLITO MOTIVADO PELA DISPUTA DE FACÇÕES
. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz de 1º grau considerou que o crime de homicídio foi motivado pela disputa entre as facções criminosas. [...], o conflito motivado pela disputa de facções é elemento que extrapola o tipo penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem que isso resulte bis in idem. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp n. 1.867.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

No contexto, encontra-se justificado o desvalor da vetorial.

Do mesmo modo, também entendo que a negativação das “
consequências
” do crime, também deve ser conservada.

Ao serem ouvidos, ANDRIANO e MARCOS, explicaram que ficaram bastante abalados após o fatídico episódio e com grande temor dos criminosos.

Afirmaram que ‘abandonaram’ seus empregos e, no mesmo dia, deixaram à cidade de Campo Verde/MT e retornaram para o Maranhão, Estado onde, atualmente, possuem familiares e suas residências.

Além disso, MARCOS, por diversas vezes ao relatar o ocorrido, caiu em prantos ao lembrar dos momentos de intenso terror que vivenciou no município mato-grossense.

O trauma sofrido por eles supera o abalo que é típico desse tipo de delito, autorizando o desvalor da vetorial, conforme registram os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. [...]
NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA
[...] As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "
o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime
" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023) [...]" (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

“[...] No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta, idônea e suficiente, apta a justificar a atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes, porquanto acompanhada de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima
[...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Desse modo, entendo perfeitamente justificada a fundamentação utilizada para negativação das três vetoriais [“
culpabilidade
”, “
motivos
” e “
consequências
”]; contudo ainda que se revele necessária a elevação da pena, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em
quantum
superior à fração de 1/6 (um sexto), sem explicitar os motivos determinantes para estabelecer o aumento superior ao que a jurisprudência entende ser proporcional,
verbis
:

“[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
(STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020).

Assim, readéquo o
quantum
da pena-base para
3 (três) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento, verifico a existência da agravante da
reincidência
, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), e, à míngua de atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, fica ela estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão
.

Reconhecido o concurso formal – haja vista ter sido o crime praticado contra 3 (três) vítimas distintas [ANDRIANO, MARCOS e JORGE], aplico o recrudescimento de 1/5 (um quinto), ficando a reprimenda estabelecida em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

1.3)

CONCURSO MATERIAL

Configurado o concurso material de delitos [CP, art. 69], e tendo os crimes natureza idêntica [apenados com reclusão], procedo ao somatório das penas e as estabeleço definitivamente em
14 (quatorze) anos
e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

1.4)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

No que tange ao requerimento para recorrer em liberdade, percebe-se que a juíza singular negou-lhe tal direito, justificando que o acusado “
foi preso em flagrante no dia 11.10.2022, permanecendo segregado até o momento
”, além de responder “
ao Processo Executivo de Pena n.º 2000028-26.2022.8.11.0051, em tramite na 3ª Vara de Jaciara/MT
”.

Como se vê, o réu é reincidente na prática delitiva e ainda permaneceu segregado durante todo o curso da instrução processual, razão pela qual não há lógica revogar a prisão para que aguarde o trânsito em julgado do recurso em liberdade. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIVERDADE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA [...] RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade [...]”
(TJMT, N.U 0001297-54.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

2)

DA PENA DE ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ

2.1)
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

1 - Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal.
O acusado é reincidente, pois responde ao Executivo de Pena n.º 0005713-53.2015.8.11.0064, anotando CINCO condenações com transito em julgado
:

1. Autos n.º 0000235-06.2015.8.11.0051: Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos e 06 meses de reclusão; Crime: Art. 155, §4º, III, c.c. art. 14, II, ambos do CP; Data da sentença: 05.08.2015;

2. Proc. 31/2008: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; Pena: 06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão; Crime: Art. 157, §2º, II, do CP; Data da sentença: 23.07.2008;

3. Autos n.º 0008953-68.2005.8.11.0042: 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; Crime: Art. 157, §2º, I e II, do CP; Data da sentença: 04.03.2011;

4. Autos n.º 0006413-63.2018.8.11.0051: 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Pena: 10 meses de detenção; Crime: Art. 129, §9º e art. 307, ambos do CP; Data da sentença: 28.01.2019;

5. Autos n.º 1004485-21.2022.8.11.0051: 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão; Crime: Art. 155, do CP; Data da sentença: 14.04.2023; Data do Transito em Julgado: 22.04.2023.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar QUATRO de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena
. [...]. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base UMA das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (Acusado, Wilker da Silva Batista e terceiros indivíduos não identificados), sendo que a majorante do emprego de arma branca será utilizada na 3ª fase da fixação da pena, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
[...]. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

2 - Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante da
reincidência
. Inexistem atenuantes. Portanto, elevo a pena provisória em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena,
cabível o aumento referente ao emprego de arma branca (inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, de 1/3 até a metade)
. Dessa forma,
utilizo a fração máxima para aumento da pena definitiva
, uma vez que, foi através da consumação da subtração que o crime descrito no segundo fato, de tortura, ocorreu. Assim, a pena final resulta em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão
.

Na fase inicial, não há incoerência na negativação das vetoriais relacionadas aos “
antecedentes
” e às “
circunstâncias
” do crime; contudo, o recrudescimento utilizado pela juíza sentenciante [1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão] ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual procedo ao reajuste da modulação, ficando a pena basilar estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na fase intermediária, inviável o pedido defensivo para desconsiderar a
reincidência
do agente.

Considera-se reincidente aquele que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, nos termos do artigo 63, do Código Penal.

O acusado possui Executivo de Pena n. 0005713-53.2015.811.0064, com 5 (cinco) condenações transitadas em julgado e dentre elas 4 (quatro) com datas anteriores à prática do crime analisado [11.10.2022], de modo que, como bem destacado pela juíza sentenciante, valho-me de uma delas [e.g. autos n. 0000235-06.2015.811.0051] para manter a
agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal
.

De mais a mais, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para a majorante, ficando a pena intermediária fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, como já explanado na dosimetria do coacusado, mantenho a fração de 1/2 (metade) referente ao emprego de arma branca [CP, art. 157, §2º, VII] e, ausente outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
.

Considerando preenchidos os requisitos do concurso formal de delitos [CP, art. 70] e tendo sido o crime praticado contra 3 (três) vítimas [ANDRIANO, MARCOS e JORGE], emprego a fração de 1/5 (um quinto) e fixo definitivamente a pena privativa de liberdade em
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e a pena de multa [CP, art. 72] em
66 (sessenta e seis) dias-multa
.

2.2)
DO DELITO DE TORTURA

“Vítima Andriano Araujo Reis [...]

1 - Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere
à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente é elevado, notadamente através do modus operandi empregado na conduta criminosa, sendo que um dos participes da empreitada criminosa, teria trocado a vítima Andriano de cômodo, informando aos companheiros que teria recebido “ordens para executar”, fatores que demonstram toda a insensibilidade e indiferença do réu, ultrapassando a normalidade do tipo penal em voga. O acusado é reincidente, pois responde ao Executivo de Pena n.º 0005713-53.2015.8.11.0064, anotando CINCO condenações com transito em julgado
:

1. Autos n.º 0000235-06.2015.8.11.0051: Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos e 06 meses de reclusão; Crime: Art. 155, §4º, III, c.c. art. 14, II, ambos do CP; Data da sentença: 05.08.2015;

2. Proc. 31/2008: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; Pena: 06 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão; Crime: Art. 157, §2º, II, do CP; Data da sentença: 23.07.2008;

3. Autos n.º 0008953-68.2005.8.11.0042: 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; Crime: Art. 157, §2º, I e II, do CP; Data da sentença: 04.03.2011;

4. Autos n.º 0006413-63.2018.8.11.0051: 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Pena: 10 meses de detenção; Crime: Art. 129, §9º e art. 307, ambos do CP; Data da sentença: 28.01.2019;

5. Autos n.º 1004485-21.2022.8.11.0051: 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Pena: 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão; Crime: Art. 155, do CP; Data da sentença: 14.04.2023; Data do Transito em Julgado: 22.04.2023.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar QUATRO de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena
. [...]. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias não lhe são desfavoráveis.
Os motivos do crime são graves e devem ser utilizados para aumentar a pena base, pois o ofendido foi torturado em razão da desconfiança do Acusado em a vítima pertencer à uma facção criminosa diferente da que o réu integra (Comando Vermelho), o que restou demonstrado pelas provas colhidas nos autos e constantes na fundamentação acima, o que é suficiente para negativação
[...].
O fato praticado causou consequências graves e deve ser considerada para elevar a pena base, uma vez que, a vítima ainda possui cicatrizes das torturas sofridas, além de ter sido encontrada pelos policiais civis em estado de apavoramento, fatos que causaram grande trauma psicológico e emocional ao ofendido, o qual, inclusive, abandonou seu emprego e foi demitido por justa causa, justamente por ter deixado a cidade às pressas
. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

2 - Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante da
reincidência
. Inexistem atenuantes. Portanto, elevo a pena provisória em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição, arbitro a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
”

Pelas mesmas razões expostas alhures, considerando-se a existência de 4 (quatro) vetoriais desfavoráveis [“
culpabilidade
”, “
antecedentes
”, “
motivos
” e “
consequências
”], utilizo o recrudescimento de 1/6 (um sexto), ficando a pena-base estabelecida em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Constatada a agravante da
reincidência
do agente, valho-me novamente da fração de 1/6 (um sexto) e, ausentes outras causas de aumento, diminuição ou aumento de pena, estabeleço-a em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

2.3)
CONCURSO MATERIAL

Configurado a prática do crime de
roubo majorado
[contra as 3 (três) vítimas] e o de
tortura
[somente em relação a ANDRIANO], procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], ficando o acusado definitivamente condenado à pena de
15 (quinze) anos, 1 (um) mês, 2(dois) dias de reclusão
, e
66 (sessenta e seis) dias-multa
.

2.4)
DA PENA DE MULTA

A defesa de
ANDRÉ
se insurge em relação à pena de multa, pugnando pela sua exclusão e, alternativamente, seja o
quantum
diminuído, haja vista não possuir condições econômicas de “
arcar com a pena pecuniária sem afetar sua própria subsistência e de sua família
”.

Ocorre que a hipossuficiência do agente não possui o condão de afastar a incidência da multa, “
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
” (STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 28/4/2015).

Depois, embora tenha sido reajustado o
quantum
da multa estabelecida na dosimetria da pena, compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a possibilidade de eventual isenção do pagamento dela ou seu parcelamento, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do agente, consoante entendimento consolidado nesta Câmara Criminal,
in verbis
:

“Cabe ao juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de parcelamento (...).”
(N.U 0002563-71.2011.8.11.0010, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 30/11/2018)

“A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS).
” (N.U 0004547-51.2014.8.11.0086, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021)

2.5)
PREQUESTIONAMENTO

Em relação ao pedido suscitado pela Defensoria Pública, é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida na sentença/acórdão; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido no
decisum
, não há que se falar em prequestionamento.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando os acusados condenados às seguintes penas,
verbis
:

1)

WILQUER DA SILVA BATISTA
:
14 (quatorze) anos
, no regime fechado, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2)

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA CRUZ
:
15 (quinze) anos, 1 (um) mês, 2(dois) dias de reclusão
, e
66 (sessenta e seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Mantenho incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Conf. os arquivos disponíveis em:
https://jusdocs.com/peticoes/modelo-de-recurso-de-apelacao-roubo-majorado-ausencia-de-reconhecimento-de-pessoa/pucNQLgQtI
;
https://jusdocs.com/peticoes/alegacoes-finais-roubo-concurso-de-pessoas-negativa-de-autoria
; e
http://www.igf.com.br/blog/modelos-de-documentos/Peticao/Penal/Apelacao-em-acao-criminal-onde-o-Ministerio-Publico-requer-a-diminuicao-da-pena-aplicada
;

[2]
“[...]
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações
[...]” (STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024